Tribunal: TJMT
Processo: 1018391-62.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018391-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO THALIS SANTANA DA SILVA - CPF: 062.114.511-48 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1018391-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
João Thalis Santana da Silva.

Apelado:
Serasa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, §2º, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento consolidado do STJ, para o cumprimento do dever estabelecido no §2º, do art. 43, do CDC, os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR.

Na espécie, havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2º, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1018391-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
João Thalis Santana da Silva.

Apelado:
Serasa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Thalis Santana contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico por ausência de notificação prévia c/c dano moral que move contra Serasa S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, sustenta o apelante que a empresa ré promoveu a negativação de seu nome sem observância das normas previstas no art. 43, §2º, do CPC, uma vez que não comprovou o envio da notificação ao endereço correto do autor. Menciona que os documentos apresentados pelo apelado são unilaterais e que teria agido de maneira ilícita e irregular, pois o endereço informado para qual foi encaminhada a correspondência é inexistente. Aduz que a empresa não agiu com a cautela devida ao deixar de certificar-se que o CEP não correspondia ao endereço (município) fornecido.

Prossegue afirmando que os “documentos de postagem” foram impugnados, vez que não são aptos a comprovar que houve prévia comunicação do autor, através do endereço fornecido pela suposta credora, a qual já teve o débito declarado inexistente. Conclui, ademais, que o eventual envio da notificação com “aviso de débito” em endereço diverso e completamente errado/inexistente caracteriza falha na prestação do serviço. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o ato jurídico por ausência de notificação prévia, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144765311).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1018391-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
João Thalis Santana da Silva.

Apelado:
Serasa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Thalis Santana da Silva move ação declaratória de nulidade de ato jurídico por ausência de notificação prévia c/c dano moral, contra Serasa S.A, alegando que teve seu nome inscrito no banco de dados da instituição ré, contudo, não recebeu notificação prévia das anotações, que ensejaria o exercício do direito ao contraditório. Aduz que o requerido não cumpriu com a obrigação que lhe incumbia, praticando ato ilícito ao lançar o nome do autor no serviço de proteção ao crédito sem notificá-lo previamente, causando-lhe significativos danos e prejuízos.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC) – id. 144765308.

Inconformado, o autor recorre sustentando que o apelado não comprovou o envio da notificação ao endereço correto, desobedecendo a norma prevista no art. 43, §2º, do CPC. Alega, ainda, que o endereço informado para qual foi encaminhada a correspondência é inexistente. Aduz que o eventual envio da notificação com “aviso de débito” em endereço diverso e completamente errado/inexistente caracteriza falha na prestação do serviço passivo de indenização.

Pois bem. De proêmio, cabe lembrar que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 43, §2º, que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, veja:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Dito isso, analisando detidamente os autos, constata-se que restou incontroverso o envio da notificação prévia ao apelante, através de carta, conforme demonstram os documentos contidos no id. 144760447 - Pág. 4 a 9.

Ademais, devo ressaltar que o apelado cumpriu as exigências legais, uma vez que a comunicação da anotação remetida por carta foi anterior à anotação.

Assim, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso do apelante, o erro não pode ser atribuído ao apelado, uma vez que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor.

Nesse sentido, bem observou o d. magistrado ao analisar a questão:

“
Pelo que consta do feito, a inclusão e a divulgação do nome da parte requerente no cadastro da ré se deram após o envio da notificação correspondente ao endereço informado pelo credor (Num. 63667582 – Pág. 4).

Em que pese à erronia do endereço (“Rondonypolis/RS”), não se pode atribuir responsabilidade à ré, mero órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito, pela expedição a endereço diverso, quando esta se dera àquele fornecido pelo credor.

Aliás, a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito restringe-se a exigência de expedição de prévia notificação ao consumidor acerca da negativação, o que comprovou ter realizado.

É que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 59, definiu que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor" (REsp n. 1.083.291/RS, Minª. Nancy Andrighi).

Destarte, face ao envio de notificação prévia ao devedor, ao endereço que lhe fora fornecido pela credora, não há que se falar em ilegalidade na inserção e divulgação de seu nome no cadastro da SERASA, o que comanda a rejeição da pretensão autoral veiculada na espécie.”
(id. 144765308)

Desta forma, ao contrário do que alega o apelante, a previsão do art. 43, §2º, do CDC foi devidamente respeitada, razão por que descabe a indenização pleiteada, diante da ausência da configuração de ato ilícito no caso.

O c. STJ tem entendimento consolidado nesse sentido, veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR."
Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO NO ROL DOS INADIMPLENTES (SERASA) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 2º DO CDC, BEM COMO DA SÚMULA N. 359 DO STJ -

DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

O SERASA não pode ser impingido da prática de ato ilícito quando disponibiliza informações de restrição creditício, notadamente quando efetiva a notificação prévia com dados apresentados pela instituição credora, de modo que não pode ser alvo de pretensão reparatória do devedor
.”
(RAC n. 0004453-93.2012.8.11.0015, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.03.2018 – destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 43, § 2º, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie não há dano moral a ser indenizado, não advindo a ocorrência de transtornos ou aborrecimentos, principalmente porque as condutas imputadas ao ofensor não constituem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados. Havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2º, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral
.
” (RAC n. 1011761-87.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.05.2022 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)
.
” (RAC n. 1010886-20.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.10.2022 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a exigibilidade suspensa diante justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022